Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707152-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DANIEL FRANCOIS MARC BRIAND DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 224531497 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por DANIEL FRANCOIS MARC BRIAND, que deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio da internação da parte autora, sob pena de multa. Afirma, em suma, que os tratamentos que não se caracterizem como de urgência ou emergência estão sujeitos a prazo de carência; que não está demonstrada a natureza emergencial ou de urgência; que as doenças pré-existentes devem aguardar prazo de vinte e quatro meses para cobertura; que o tratamento é de natureza eletiva; que não há urgência; que não há necessidade de imposição de multa por descumprimento, diante da adoção de medidas para cumprimento da decisão liminar; que há necessidade de caução; que deve ser concedido prazo razoável. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão liminar. Em caráter subsidiário, pleiteia a exclusão da multa ou sua redução; a fixação de caução; a fixação de prazo de quinze dias para cumprimento da decisão. Custas recolhidas (ID 69248353). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597). Na hipótese, o laudo de ID 224463674 (autos de origem) descreveu que “o paciente deu entrada no serviço no dia 29/1/2025 em caráter de urgência devido a quadro séptico (SOFA 3) de provável foco cardíaco”, prescrevendo a internação em unidade de terapia intensiva. Nesse cenário, conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de urgência, expressamente prevista no pedido médico. Ou seja, observada a descrição médica, não há caracterização de doença pré-existente com base nos elementos constantes nos autos. Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Colaciona-se precedente, elucidativo da jurisprudência da Sexta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INTERNAÇÃO DE IDOSO. CIRURGIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). Precedentes. 3. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de internação para o controle da doença ocorreu em caráter de urgência, conforme relatório médico apresentado. (...). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1938153, 0723538-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) Quanto ao arbitramento de multa, a medida se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Imperioso ressaltar que se trata de internação em unidade de terapia intensiva, essencial à saúde da parte agravada. Desse modo, para a fixação da multa, foram observados os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. Ademais, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Há, contudo, necessidade de estabelecimento de limite máximo, bem como de prazo razoável para cumprimento, tomando por base o quadro clínico do paciente. Em relação ao valor máximo da multa, é compatível com o contexto fático a fixação do limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo de novo arbitramento. Por seu turno, quanto ao prazo para cumprimento, em se tratando de internação em regime de urgência, deve ser fixado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para fornecimento da autorização de internação, contados da ciência da decisão agravada. Por fim, em relação à caução, em se tratando de internação em unidade de terapia intensiva em caráter de urgência, observada a particularidade da questão, “não se mostra razoável condicionar a manutenção da liminar à prestação de caução ou de garantia idônea” (Acórdão 892451, 20150020140788AGI, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 25/9/2015. p.: 154). Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar exclusivamente para estabelecer o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da decisão agravada, bem como para estabelecer o limite máximo da multa em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora